Tribunal: TJDFT
Processo: 0738018-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Nulidade. Antecedentes. Conduta social. Quantidade de droga. Confissão espontânea. Recurso do Ministério Público provido. Recurso do réu provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelações do Ministério Público e do réu, de sentença que condenou esse a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 778 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se são válidas as provas obtidas pela entrada dos policiais no domicílio do réu, sem mandado judicial; (ii) se a conduta social deve ser valorada negativamente; (iii) se a quantidade de droga justifica o aumento da pena-base; (iv) a possibilidade de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e (v) se incide a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
III – Razões de decidir
3. O ingresso dos policiais no domicílio, como se deu na hipótese – encontrado o réu no interior de veículo estacionado na calçada, em rua escura e conhecida por furtos, ele apresentou grande nervosismo, “ponta” de cigarro de maconha encontrada no local, a clara intenção do réu de omitir que morava na residência, somada à confirmação da ex-companheira dele de que ele tinha envolvimento com drogas, gerando fortes suspeitas de que existia entorpecentes na residência -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio.
4. Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
5. A apreensão de pouco menos de 2kg de maconha, considerado o baixo grau de nocividade dessa droga, em comparação com outras substâncias entorpecentes, não extrapola os limites previstos no tipo penal, que já prescreve pena mínima elevada, e não justifica o aumento da pena-base.
6. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
7. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (súmula 630 do STJ).
8. A reincidência do réu e os maus antecedentes impedem que se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
IV – Dispositivo
9. Apelação do Ministério Público provida e, da defesa, provida em parte.
____________
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 603616, Divulg 09-05-2016, Public 10-05-2016; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021; TJDFT, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023 e Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator(a) Des.: Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 06/11/2024.